Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000404-38.2007.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Argumento de autoridade. Réu colaborador. Ordem de oitiva. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Participação de menor importância. Culpabilidade. Conduta social. Personalidade. Confissão. Benefício pela colaboração. Fração. 1 – A menção à decisão de pronúncia durante o interrogatório dos réus e o pedido de condenação nos termos da pronúncia, de forma neutra e sem ênfase nos argumentos da decisão, não equivale a argumento de autoridade a ensejar a anulação do julgamento. 2 – Não há nulidade no julgamento se a inversão da ordem das alegações do réu colaborador e do réu delatado em plenário não causou qualquer prejuízo à defesa, sobretudo se os depoimentos e manifestações da acusação não trouxeram fato ou alegação nova. 3 – O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão. 4 – Opção do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 5 – Não provada a premeditação do crime, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade a esse fundamento. 6 – É fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social o fato de os réus integrarem organização denominada “neonazista ou skinheads”, voltada para a prática de atos de violência, em contexto de alta reprovabilidade. 7 – Afasta-se a valoração negativa da personalidade se não fundamentada em elementos concretos dos autos. 8 – Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância há de ser desconsiderada. 9 – A atenuante da confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, deve ser reconhecida. 10 – Se o réu colaborou de maneira efetiva e sua colaboração teve peso substancial na identificação dos demais autores e consequente elucidação dos fatos, recomenda-se a redução da pena em fração superior à mínima. 11 – Não se estende ao réu causa de diminuição da participação de menor importância se ele estava presente no momento do crime e ajudou a colocar o corpo da vítima no porta-malas do veículo. 12 – Apelação do MP não provida. Apelações dos réus providas em parte. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, porque a acusação fez referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade para ressaltar a materialidade e a autoria do crime, em claro prejuízo para a defesa do réu, devendo ser reconhecida a nulidade julgamento; b) artigos 400, 422, 473, 474 e 476, todos do CPP, e 4o, §10-A, da Lei 12.850/2013, porquanto, como o delatado foi interrogado antes do delator, a inversão da ordem do interrogatório implica prejuízo para sua defesa; c) artigos 121, inciso IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois deveria ter excluído a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, renovando a tese de que o réu delatado e sua defesa sempre se manifestaram antes do réu delator, o que representa violação do contraditório e da ampla defesa. Requer assim que seja anulado o processo a partir da sessão plenária do Tribunal do Júri. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à sustentada ofensa aos artigos 400, 422, 473, 474, 476, e 478, inciso I, todos do CPP, e 4o, §10-A, da Lei 12.850/2013. Isso porque a turma julgadora concluiu que: ID 17273619 – Pág. 4 A menção à decisão de pronúncia e o pedido de condenação nos termos dessa, de forma neutra e sem ênfase nos argumentos da decisão, não caracteriza argumento de autoridade apto a anular o julgamento. Até porque os jurados têm acesso à integralidade dos autos e recebem cópia da decisão de pronúncia (arts. 472, § único e 479, § 3o, ambos do CPP), o que evidencia inexistir qualquer prejuízo à defesa. ID 17273619 – Págs. 4/5 E no tribunal do júri o procedimento não é mesmo do procedimento comum. Os réus são interrogados em juízo ao final da primeira fase do procedimento do júri, quando se encerra o sumário de culpa, antes do julgamento em plenário. E, assim, os depoimentos já são conhecidos, o que possibilita ao réu delatado, deles tendo conhecimento, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório quanto às teses acusatórias. E não foi apresentado em plenário nenhum argumento incriminatório novo trazido pelo réu colaborador, cujo depoimento, como dito, já era conhecido. Não houve qualquer surpresa quando do julgamento em plenário a resultar em prejuízo à defesa do réu delatado. E o próprio réu delatado admitiu sua participação no crime, ao afirmar que foi o responsável por retirar a motocicleta da vítima do local dos fatos. A inversão da ordem das alegações em plenário não causou qualquer prejuízo à defesa. Não houve nulidade (art. 563 do CPP). Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, artigo 121, inciso IV; CPP, artigo 593, inciso III, alínea “d”), pois a Corte Superior tem decidido que “incide o óbice da Súmula n. 7/STJ para afastar qualificadora reconhecida pelos jurados com amparo em prova produzida nos autos”. (AgRg no AREsp 1321942/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 26/8/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na demanda. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015